Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-36.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000661-36.2019.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIZ EDNA DE ARAUJO AMORIM UCHOA

Advogado(s)
:
DANIEL DA NOBREGA BESARRIA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDAGOGA. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. É vedado ao juízo indeferir prova previamente requerida e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da parte, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, a parte autora/apelante requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar o exercício contínuo de atribuições de coordenação pedagógica, mesmo após a supressão da gratificação, tendo o juízo a quo indeferido o pleito e julgado o pedido improcedente por ausência de prova.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à existência de cerceamento de defesa nas hipóteses em que a improcedência decorre da insuficiência de provas, cuja produção foi indevidamente negada.

4.

A prova indeferida era pertinente e essencial à demonstração do alegado direito à gratificação prevista nos §§ 2º e 3º do art. 5º da Lei Municipal nº 546/2010, sendo incabível o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de provas cuja produção foi obstada.

5. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção da prova testemunhal requerida, com reabertura da instrução processual.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
800
0
661
-
36
.201
9
.805.0073
, em que figuram como Apelante
Liz Edna de Araújo Amorim Uchôa
e como Apelado o
Município de Curaçá
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator, para ANULAR a sentença prolatada nos autos e
DETERMINAR
o retorno do feito à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com o regular processamento da prova testemunhal requerida pela parte autora, bem como de outras provas que se mostrem necessárias ao completo deslinde da controvérsia.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator